Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-89.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-89.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DULCINEIA SAMPAIO COSTA - CPF: 837.618.533-00 (APELANTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de contrato de seguro de vida em grupo, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), ao fundamento de que não restou demonstrada a “perda da existência independente” exigida contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade total e permanente da autora, atestada por laudo pericial, é suficiente para configurar a invalidez funcional permanente total por doença, nos moldes definidos na apólice de seguro, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do CC/2002 não se operou, tendo em vista que o marco inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da incapacidade permanente, que se deu com a concessão da aposentadoria por invalidez em janeiro de 2019, e a ação foi ajuizada em setembro do mesmo ano.

4. Embora o laudo médico ateste incapacidade laborativa total e permanente, não descreve perda da existência independente, tal como exigido pela apólice contratada, sendo insuficiente, portanto, para justificar a indenização securitária por IFPD.

5. A cláusula contratual que exige a demonstração da perda da existência independente para o pagamento da cobertura adicional por IFPD é válida e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1068), que reconhece a distinção legítima entre invalidez previdenciária e a cobertura securitária específica.

6. A ausência de comprovação de dependência funcional total e irreversível inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório, pois não preenchido o requisito objetivo pactuado no contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A incapacidade laboral total e permanente não se confunde com a invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, nos termos da apólice contratual. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não vincula a seguradora, não sendo suficiente para caracterizar a obrigação de pagamento da cobertura por IFPD quando ausente a comprovação de dependência funcional total."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 1o, II, 757; CDC, art. 54, § 4o; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 668; Tema 875; Tema 1068 – REsp 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DULCINEIA SAMPAIO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da

Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. no 1004579-89.2019.8.11.0045), ajuizada pela apelante em face de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A,

julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, concluindo que a autora não preencheu os requisitos contratuais para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), uma vez que não demonstrada a "perda da existência independente" exigida pela apólice.

Nas razões recursais (cf. Id. no 315104395), a apelante alega, em síntese, que o laudo pericial foi categórico ao atestar sua incapacidade total e permanente, prova que não teria sido adequadamente valorada pelo juízo sentenciante.

Em suas contrarrazões, a parte apelada impugnou, de forma articulada, os fundamentos recursais apresentados pela parte adversa, requerendo, ao final, o desprovimento integral do apelo (cf. Id. no 315104401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO-PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO

Inicialmente, impõe-se o reexame da prejudicial de prescrição suscitada pela seguradora, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”

A seguradora sustenta que o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil deveria ser computado a partir do diagnóstico da neoplasia maligna em fevereiro de 2013, o que tornaria prescrita a pretensão autoral ajuizada apenas em setembro de 2019.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os Temas Repetitivos 668 e 875 estabelecem que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. A propósito:

Tema 668/STJ “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.”

Tema 875/STJ “Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.”

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em fevereiro de 2013. Contudo, o diagnóstico de uma doença, por si só, não gera automaticamente a ciência inequívoca da incapacidade permanente, especialmente em se tratando de patologia oncológica, cujo prognóstico e evolução dependem de diversos fatores, incluindo a resposta ao tratamento.

A ciência inequívoca da consolidação da incapacidade permanente da autora somente se configurou com a prolação da sentença judicial que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez em janeiro de 2019. Este marco temporal representa o momento em que restou definitivamente estabelecido, por decisão judicial transitada em julgado, o caráter permanente e irreversível de sua incapacidade laborativa.

A distinção temporal entre o diagnóstico (2013) e a consolidação da incapacidade (2019) é juridicamente relevante e encontra amparo na jurisprudência do STJ. Durante o período de tratamento oncológico, subsistia a expectativa de recuperação ou estabilização da condição de saúde da autora, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, o caráter definitivo da incapacidade.

Nessa toada, estabelecido que o termo inicial da prescrição é janeiro de 2019, e considerando que a presente ação foi ajuizada em setembro de 2019, verifica-se que transcorreram apenas oito meses entre o marco inicial e o ajuizamento da demanda, período inferior ao prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.

Portanto, a pretensão autoral encontra-se dentro do prazo legal, devendo ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela apelada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à interpretação das conclusões do laudo pericial judicial e sua adequação aos requisitos contratuais para o pagamento da indenização securitária.

O laudo pericial produzido nos autos merece análise detida, porquanto constitui elemento probatório central da controvérsia.

O expert nomeado nos autos de origem, após anamnese e exame físico da pericianda, concluiu pela existência de "incapacidade total e permanente para o trabalho, devido linfedema, diminuição de força e crises incapacitantes de dor crônica no membro superior direito, além de acentuado prejuízo estético", caracterizando "sequela definitiva devido quadro clínico irreversível" (Cf. Id. no 315104384).

Contudo, a análise jurídica das conclusões periciais deve ser realizada à luz dos requisitos contratuais específicos da cobertura pleiteada. A apólice de seguro estabelece distinção clara entre as coberturas oferecidas, sendo aplicável ao caso a garantia de "Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)", que condiciona o pagamento da indenização à "perda da existência independente do segurado". A propósito:

“INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA: É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas Condições Contratuais e/ou Especiais do seguro.” (Cf. Id. no 315103549 – pág. 06).

O contrato define tal condição como quadro clínico incapacitante decorrente de doença que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Trata-se de conceito que transcende a mera incapacidade laborativa, abrangendo a perda da capacidade de autogestão nas atividades básicas da vida cotidiana.

Noutro norte, embora o laudo pericial seja categórico quanto à incapacidade laboral total e permanente da autora, não fornece elementos técnicos suficientes para caracterizar a "perda da existência independente" exigida contratualmente. O perito limitou-se a atestar as sequelas do tratamento oncológico e sua repercussão na capacidade de trabalho, sem avaliar especificamente a autonomia da pericianda para atividades básicas como alimentação, higiene pessoal, locomoção e cuidados pessoais sem auxílio de terceiros.

A conclusão pericial de que a autora "A Autora faz jus, do ponto de vista médico, ao recebimento por incapacidade total e permanente pela seguradora" extrapola a competência técnica do expert, adentrando na seara jurídica de interpretação contratual. O laudo médico deve se ater aos aspectos clínicos da condição do paciente, cabendo ao julgador a subsunção dos fatos às normas contratuais aplicáveis.

Nesse contexto, faz-se mister consignar que a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1068 – REsp 1.845.943/SP), pacificou o entendimento de que não configura ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a cobertura adicional por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à comprovação, mediante declaração médica, da perda da existência independente do segurado.

Colaciona-se excerto da tese firmada, com o intuito de melhor elucidar a controvérsia ora em análise:

Tema 1068/STJ “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”.

Este precedente vinculante estabelece a legitimidade da distinção entre incapacidade laboral e invalidez funcional, reconhecendo que os critérios utilizados pelo INSS para concessão de benefícios previdenciários não se confundem com os requisitos contratuais do seguro privado.

Conforme documentado nos autos, a autora, não obstante as limitações decorrentes do tratamento oncológico, não apresenta quadro de dependência total que caracterize a perda de sua existência independente. O laudo pericial, embora ateste sequelas importantes como linfedema e dor crônica, não descreve impossibilidade de realizar atividades básicas da vida cotidiana sem assistência permanente de terceiros.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, conquanto relevante, não vincula automaticamente a seguradora privada, conforme expressamente previsto na própria apólice:

"d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente no conceito de Acidente Pessoal, definido nestas Condições Contratuais". (Cf. Id. no 315103547 – pág. 12)

Nesse diapasão, o contrato de seguro, regido pelo artigo 757 do Código Civil, baseia-se na delimitação precisa dos riscos cobertos mediante o pagamento de prêmio correspondente. Veja-se:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

(Vide Lei no 15.040, de 2024)

Vigência

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

A extensão da cobertura além dos limites pactuados violaria o equilíbrio atuarial e o princípio da boa-fé contratual, onerando indevidamente o mutualismo securitário.

As cláusulas restritivas foram redigidas com clareza e destaque adequados, em conformidade com o artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando abusividade ou desvantagem exagerada para a consumidora. A propósito:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

(Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Considerando os fatos delineados no laudo pericial e a legislação aplicável, conclui-se que, embora a autora apresente incapacidade laboral total e permanente, devidamente comprovada, tal condição não se equipara à invalidez funcional total exigida pela cobertura contratual, a qual pressupõe a perda da existência independente do segurado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTOao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025